Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-53.2019.8.11.0046
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002195-53.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DULCILENE BISPO DO CARMO - CPF: 000.274.871-13 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), VANZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA - EPP - CNPJ: 20.694.830/0001-73 (RECORRIDO), JEVERSON LEANDRO COSTA - CPF: 521.501.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROTESTO DE TÍTULO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI No 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.

Compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Havendo alegação de que o protesto é indevido, imprescindível a comprovação do pagamento, mediante a juntada dos comprovantes.

Sem provas de quitação, imprescindível a improcedência da ação.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Dulcilene Bispo do Carmo,
pugnando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de reparação de donos morais, em decorrência da alegação de protesto indevido.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que foi vítima de negligência da recorrida, após a quitação de seu débito, uma vez que não promoveu a baixa do protesto.

Em contrarrazões,
Vanzin Indústria e Comercio de Aço e Ferro LTDA – EPP
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos e compulsando a prova produzida, verifico que agiu com acerto o magistrado
a quo
quando julgou improcedente a ação, pois ficou incontroverso que o pagamento realizado pela recorrente se deu de forma estranha ao contratado e em data diversa, o que inviabilizou a parte demandada o pronto reconhecimento do pagamento da dívida e a retirada/baixa da inscrição e protesto no cadastro de inadimplentes.

O ônus da prova dos fatos constitutivos de direito compete à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil e, no caso, os documentos colacionados não comprovam o pagamento no tempo e na forma pactuada entre as partes, razão pela qual o protesto foi efetivado de forma legítima.

Ademais, não restou comprovado pela Recorrente a notificação do Credor informando o pagamento do débito por depósito bancário ou que tenha realizado reclamação em razão de eventual problema com o boleto bancário fornecido pela empresa Recorrida.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1005478-24.2016.8.11.0003 APELANTE: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA APELADO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA –COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO AO CREDOR – ARGUMENTO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INDEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O pagamento realizado de forma diversa da pactuada só é válido se comprovada a notificação do credor a esse respeito.
O deferimento de metade dos pedidos implica na sucumbência recíproca. (TJ-MT 10054782420168110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor irrisório, caso baseado no valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021